Tribunal: TJSP
Processo: 0168008-48.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação Cível – Prestação De Serviços De Engenharia - Ação Anulatória De Título Cambial c.c. Indenização Por Danos Morais – Termo de Quitação Assinado Pelas Partes – Alegação De Vício De Consentimento.
1. Cerceamento de defesa não caracterizado em razão da desnecessidade de produção de outras provas, além das já reunidas nos autos.
2. Termo de encerramento do contrato assinado pelas

Ementa:
Apelação Cível – Prestação De Serviços De Engenharia - Ação Anulatória De Título Cambial c.c. Indenização Por Danos Morais – Termo de Quitação Assinado Pelas Partes – Alegação De Vício De Consentimento.
1. Cerceamento de defesa não caracterizado em razão da desnecessidade de produção de outras provas, além das já reunidas nos autos.
2. Termo de encerramento do contrato assinado pelas partes, que deve ser reputado existente , valido e apto a surtir efeitos entre elas.Protesto indevido
3. Alegação de vício de consentimento inconsistente. Danos morais caracterizados in re ipsa, consoante a repercussão prejudicial da honra objetiva, cuja fixação em R$10.000,00 se afigura adequada.
4. Ressalva em relação aos encargos da mora, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício , com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE desde o arbitramento (STJ, Súmula no 362; CC, art. 389, parágrafo único), com Juros de mora contados da citação, por se tratar de ilícito contratual (CC, art. 405), à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024,e a partir daí à taxa correspondente ao resultado da taxa Selic menos IPCA (CC, art. 406, § 1°).
6. Sentença mantida, sem majoração da verba honorária já fixada no limite.
Recurso não provido, com observação.